Tribunal: TJDFT
Processo: 0002353-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK) NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. CRITÉRIO AUTÔNOMO. READEQUAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AOS ANTECEDENTES E À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI 11.343/2006. IMEDIAÇÕES A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRECEDENTES DO STJ. ANTECEDENTES E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÕES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A condição de usuária, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”
5. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder da acusada, qual seja, o crack, autoriza a exasperação da pena-base, tendo como base o critério estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/2006.
6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006, quando há prova nos autos de que há estabelecimento de ensino próximo ao ponto de tráfico.
8. Conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso podem ser usadas para formação da convicção de que a acusada se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
9. Não há falar em bis in idem, quando a anotação utilizada para valorar negativamente os antecedentes difere das anotações penais utilizadas para demonstrar a participação da acusada em atividades criminosas.
10. Recurso conhecido e desprovido.